Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE VENCEDOR. CONDENAÇÃO DO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO CPC NESSE ASPECTO. “GOLPE DO MOTOBOY”. MATÉRIA OBJETO DE TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 28 DA TUJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu contra o v. acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, o qual foi conhecido e provido para julgar procedente os pedidos constantes na inicial.
3. O autor/embargante sustenta a ocorrência de contradição entre o provimento do recurso inominado e a ausência de condenação do recorrido vencido ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
4. Necessário esclarecer que o art. 55 da Lei no 9.099/95 dispõe que, “(...). Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Desse modo, se provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido.
5. No caso posto sob exame, o autor/embargante sagrou-se vencedor no julgamento do recurso inominado. Não há, portanto, amparo legal à condenação dos réus/recorridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a existência de regramento específico dos Juizados Especiais Cíveis, restando inaplicável o CPC nesse aspecto.
6. Embargos de declaração do autor conhecidos e rejeitados.
7. O réu/embargante, por sua vez, sustenta a ocorrência de contradição e omissão, “uma vez que não esgotou a prestação jurisdicional acerca da controvérsia ressaída dos presentes autos, posto que no processo de número: 0703376-23.2020.8.07.2020 foi suscitado o pedido de análise de uniformização da matéria tratada, também, no presente processo”.
8. Afirma que foi dado provimento ao recurso inominado em detrimento ao pedido de uniformização da matéria tratada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do pedido de uniformização.
9. Na hipótese, após a oposição dos presentes embargos (ID 22661671 – 21/01/2021), a Em.a Desembargadora Simone Lucindo admitiu incidente de uniformização de jurisprudência da questão relativa à responsabilidade da instituição financeira e/ou do consumidor na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy (PUIL n. 0701855-69.2020.8.07.9000).
10. Admitido o incidente de jurisprudência, foi determinado o sobrestamento dos processos e recursos que versavam sobre a questão objeto da divergência, até o julgamento definitivo do incidente.
11. Desse modo, o presente processo permaneceu sobrestado até o julgamento definitivo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, em curso na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do art. 63 do RITR/JEDF (ID 23837715).
12. No julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000 o tema foi pacificado nos termos do enunciado da súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”.
13. Tais os fundamentos, prejudicado o pedido do embargante/réu para que o recurso inominado fosse sobrestado até o julgamento do pedido de uniformização.
14. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.